Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil, pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, entre trechos da própria decisão embargada.

3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

4. Embargos de declaração desprovidos.